Tribunal: TJDFT
Processo: 0007796-82.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0007796-82.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: CESAR DA COSTA MENDES DECISÃO Trata-se de apelação interposta por BANCO DO BRASIL S/A, contra a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgou extinto o processo de execução, nos termos dos arts. 924, V e 513 do CPC. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, foi determinado à parte apelante que comprovasse o recolhimento do preparo, na data prevista na guia ou procedesse ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 48244276). Contudo, o recorrente colacionou documentos (IDs 48623773 e 48623772) que comprovam que o preparo foi recolhido após a interposição do recurso e na forma simples. O não atendimento de pressuposto objetivo, ou extrínseco, de admissibilidade recursal resulta na negativa de seguimento do recurso, pois verificada a deserção. Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Int. Brasília/DF, 6 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora